Tribunal: TJMT
Processo: 1023583-82.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-31
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS N. 1023583-82.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela advogada Cinthia Danielli Sanches Januário, em favor de Dinael Vicente da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica - MT, que indeferiu seu pedido de revogação da prisão preventiva deduzido nos autos do processo registrado sob n. 1001793-89.2021.8.11.0049, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes(art. 33 da Lei n. 11.343/2006).
Alega a impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; e que, na espécie, não estão configurados os requisitos autorizadores à sua decretação elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente o periculum libertatis, sendo, suficiente, portanto, a aplicação àquele das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Registra que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, pois não registra antecedentes criminais, tem endereço fixo e ocupação lícita, não havendo, assim, motivos para mantê-lo custodiado provisoriamente.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postula a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a substituição pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Todavia, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, infere-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porque a prisão provisória do paciente, a princípio, foi fundamentada para garantir a ordem pública, uma vez que o juízo de primeiro grau, ao decretá-la e, depois, negar seu pedido de liberdade provisória, ressaltou a renitência delitiva dele, consignando que “se verifica que o indiciado DINAEL V. DA SILVA, já responde a outros ações, sendo que na Comarca de Porto Alegre do Norte o mesmo responde por tentativa de homicídio qualificado e estupro tentado (código 112388), além disso, o próprio indiciado quando de sua qualificação em juízo respondeu que responde ainda por furto, e direção perigosa. (ID 114076955). Destaques no original
Diante disso, impõe-se reconhecer que, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostram suficientes a aplicação ao paciente das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Ademais, sem embargo de a impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, assim redigido: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
E, por derradeiro, é imperativo ressaltar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar as afirmações da impetrantes e confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, daí porque, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das câmaras criminais, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada. E, uma vez examinado o pleito de urgência, determino que, após o término do recesso forense, sejam os presentes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux para a devida distribuição, ficando as demais diligências necessárias ao processamento desta ação a cargo do(a)desembargador(a)que assumirá a sua relatoria.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista